Tribunal: STF
Processo: Rcl 46825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por A&C Centro de Contatos S.A em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) (Autos nº 0000639-49.2014.5.03.0024), que não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo decisão do Tribunal Regional do Trabalho que declarou a ilicitude da terceirização, bem como a isonomia com os empregados da tomadora de serviços, determinando ainda o imediato retorno dos autos à primeira instância para que nova sentença fosse proferida.
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e aos RE 958.252 e ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) à Súmula Vinculante 10 ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. Afirma-se que “o TST se negou a decidir a matéria de fundo com argumento de descumprimento do requisito de admissibilidade, o que por si só já é uma afronta a soberania da decisão de Repercussão Geral”. 
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    5. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, o STF julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”. 
    6. No caso dos autos, o TST obstou o seguimento de agravo de instrumento em recurso de revista que impugnava acórdão que afirmara a ilicitude de terceirização de atividade-fim.
    7. A posição adotada pelo órgão reclamado claramente impede a aplicação das teses firmadas nos Temas 725 e 739, mesmo sob o enfoque de eventual futura modulação daquele julgado, uma vez que a interposição de recurso extraordinário não permitiria a análise da questão de fundo, pela ausência de repercussão geral da questão afeta aos requisitos de admissibilidade de recursos dirigidos a tribunais diversos (tema 181). 
    8. Nesse cenário, aparentemente, o TST, ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista que versa sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se Rcl 35.830-MC, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    9. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão do TRT.
    10. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada nos Autos nº 0000639-49.2014.5.03.0024. 
    11. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator